Tribunal: STF
Processo: MS 37362
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Declinação de competência, com amparo nos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Ribamar Fontes Beleza contra indeferimento de efeito suspensivo, em decisão relatada pelo Desembargador Federal Cândido Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em ação rescisória movida pelo impetrante contra anterior condenação por improbidade administrativa, da qual decorreu suspensão de seus direitos políticos por oito anos. 
    2. Em resumo, sustenta o autor que a matéria seria de índole constitucional, porque regrada pelo art. 37, § 4º, da Constituição, sendo tal constatação (relativa ao tema de fundo) suficiente para justificar o oferecimento da impetração perante esta Suprema Corte. No mérito, alega a prevalência do art. 23, item 2, do Pacto de San José da Costa Rica sobre o art. 10, II, da Lei nº 8429/92 e, em consequência, a impossibilidade de cassação dos direitos políticos na ausência de condenação em ação penal. O perigo da demora estaria presente diante da premência de esgotamento do prazo para registro de candidatura às próximas eleições municipais. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Nos termos do art. 102, I, “d”, da CF/88, compete ao STF julgar, originariamente, “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. Assenta, também, a Súmula 624/STF que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”, e o art. 21, VI, da LC 35/79 (LOMAN) que “Compete aos Tribunais, privativamente: (...) VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. Cite-se, ainda, o quanto decidido no MS nº 30193 AgR/DF, Pleno, Min. Celso de Mello, DJe de 06.06.2011, e no MS nº 20969 AgR/SP, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 31.8.1990, assim ementados, respectivamente:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. I. - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANDOU INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA MAGISTRADO, AFASTANDO-O DAS SUAS FUNÇÕES. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO WRIT É DO PRÓPRIO TRIBUNAL, POR ISSO QUE NÃO OCORRENTE, NO CASO, A HIPÓTESE INSCRITA NO ART. 102, I, 'N', DA CONSTITUIÇÃO. II. - A CONSTITUIÇÃO E A LOMAN DESEJAM QUE OS MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA ATOS DE TRIBUNAL SEJAM RESOLVIDOS, ORIGINARIAMENTE, NO ÂMBITO DO PRÓPRIO TRIBUNAL, COM OS RECURSOS CABIVEIS. (CF, ART. 102, I, 'D', ART. 105, I, 'B'; ART. 108, I, 'C'; LOMAN, ART. 21, VI). III. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    A competência constitucional desta Suprema Corte para conhecer de mandados de segurança é firmada em razão da autoridade apontada como coatora (e não a partir das peculiaridades da matéria controvertida, como alega a impetração). Do rol exaustivo previsto no art. 102, I, “d”, da Magna Carta, não constam atos praticados por órgãos singulares ou colegiados do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 105, I, “b”, da Magna Carta, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança, determinando a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
    À Secretaria Judiciária para que, com a máxima urgência e independentemente do prazo recursal (considerada a alegação de iminente perda de objeto da impetração), seja providenciada a baixa dos autos e a remessa destes à autoridade jurisdicional competente. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
    Ministra Rosa Weber
    Relatora